Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0703812-66.2025.8.07.0000 Agravante : PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA. Agravado : FERNANDA CASTRO DE OLIVEIRA ALENCASTRO e FLÁVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA Processo de Origem : 0711392-15.2019.8.07.0015 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo interposto por PNEULÂNDIA COMERCIAL LTDA contra a decisão Id. 222371470, proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF nos autos do Cumprimento de Sentença na 0711392-15.2019.8.07.0015, em face de FERNANDA CASTRO DE OLIVEIRA ALENCASTRO e FLÁVIO RODOLFO SARAIVA DE OLIVEIRA, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de busca de bens em nome dos executados no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos seguintes termos: [...] Trata-se de ação de cumprimento de sentença. Suspenso o processo nos termos do art. 921, III, do CPC e arquivados provisoriamente os autos, o prosseguimento da execução depende da indicação concreta de bens a serem penhorados, sem o que não há justificativa para a prática de novos atos processuais, conforme art. 923 do CPC. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO. RENOVAÇÃO. PESQUISA. CONSULTA. SISTEMAS. RENAJUD. BACENJUD. INFOJUD. DILIGÊNCIAS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. ALTERAÇÃO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. EXECUTADO. INDÍCIOS MÍNIMOS. NÃO DEMONSTRADOS. 1. É cabível a suspensão do feito executivo, nos termos do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, ressalvando-se, todavia, a possibilidade de facultar a parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento. 2. Nos termos do artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil, incumbe ao credor o ônus a indicação de bens passíveis de penhora. 3. A consulta aos sistemas informatizados de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito. 4. Uma vez que os autos de origem se encontram arquivados provisoriamente em função da ausência de bens penhoráveis, deve prevalecer a regra prevista no artigo 921, §3o, do Código de Processo Civil, a qual, cumulada com o determinado no artigo 798, II, c, do mesmo Código, impõe ao credor a demonstração de indícios mínimos de alteração da situação econômica do executado, com o objetivo de fundamentar o deferimento do pedido de pesquisa de patrimônio passível de constrição diretamente pelo Poder Judiciário, dada a extraordinariedade da medida. 5. Recurso conhecido e desprovido. Assim, indefiro a pesquisa junto ao sistema SNIPER (ID. 221077685). Retornem os autos ao arquivo. [...] [grifou-se] Nas razões recursais, a agravante informa que busca, na origem, o recebimento do importe atualizado de R$ 734.067,20 (setecentos e trinta e quatro mil e sessenta e sete reais e vinte centavos). Registra que foram realizadas buscas por bens em nome dos agravados no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD e no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD, sem sucesso. Nesse sentido, em observância aos princípios da cooperação, da celeridade processual e do princípio da efetividade da Execução, que busca a prática de atos a fim de atingir a tutela jurisdicional executiva, defende o cabimento da consulta via SNIPER. Argumenta, também, que o perigo de dano está presente, pois, caso não indique bens penhoráveis, o processo será suspenso na forma do art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, com a conseguinte deflagração do prazo prescricional. Ao final, apresenta os seguintes pleitos: a) O conhecimento do presente agravo b) A intimação do agravado para querendo apresentar a contraminuta ao presente, a fim de proceder à dialética processual; c) Atribuir o efeito suspensivo ativo ao presente recurso; d) Confirmar a Justiça gratuita recursal à Agravante; e) O provimento do presente recurso, a fim de promover a reforma da decisão agravada para permitir que seja determinado pesquisa via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, [...] Preparo recolhido, conforme Id. 68492254. É o relatório. DECIDO. 1.Preliminarmente a) Do requerimento de gratuidade de justiça O Agravante requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, entretanto se verifica que foi procedido o recolhimento das custas recursais. Nesse sentido, entende-se que o agravante adotou conduta incompatível com o estado de hipossuficiência, o que torna inviável a concessão do benefício. Assim, resta prejudicado o requerimento de gratuidade de justiça. 2. Da antecipação de tutela recursal de urgência Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Na página eletrônica do eg. Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que o SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ).[i] Foi esclarecido, ainda, que tal ferramenta é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor. Nesse mister, até o momento, o SNIPER foi interligado com as seguintes bases de dados:[ii] I. Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). II. Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados. III. Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência. IV. Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro. V. Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro. VI. CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. VII. Sisbajud: dados bancários (apenas no módulo sigiloso) VIII. Infojud – em fase de implantação (apenas no módulo sigiloso) A par dessa pendência, cumpre salientar que a consulta ao SNIPER foi disponibilizada a este eg. Tribunal em agosto de 2022. Feitos esses registros, inicio a análise sobre a utilidade da ferramenta nesse momento. Em consulta aos autos de origem, observa-se que as últimas pesquisas por ativos e bens vinculados ao agravado foram realizadas agosto de 2023, sem sucesso (certidão Id. 168223319). Verifica-se, também, que o agravante tem buscado a satisfação do seu crédito, bem como que o Juízo de 1o Grau tem agido de forma diligente e colaborativa. Contudo, por ainda não ter logrado êxito em localizar patrimônio suficiente em nome do agravado, entendo pertinente autorizar a realização de pesquisa no SNIPER diante da agilidade da nova sistemática. Esse entendido encontra respaldo na jurisprudência dessa eg. Corte. Confira-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. EFETIVIDADE. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT e outros meios não foram suficientes para satisfação do crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1959625, 0726554-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) [grifou-se] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMA SNIPER. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS PREVIAS. AGILIDADE E EFETIVIDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) para localizar bens penhoráveis em nome dos devedores, em fase de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a utilização do Sistema SNIPER é cabível na tentativa de localização de bens penhoráveis; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos para deferimento do pleito, em especial o esgotamento das medidas prévias de busca por bens. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Sistema SNIPER, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e implementado no âmbito do TJDFT, visa a centralizar e agilizar a busca de bens de pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, incluindo Receita Federal, Anac e Tribunal Marítimo, sendo ferramenta inovadora no contexto do Programa Justiça 4.0. 4. Observa-se que as diligências anteriores realizadas por meio de sistemas convencionais (Sisbajud, Renajud e Infojud), além de outras medidas propostas pela parte credora, não lograram êxito em localizar bens em nome dos devedores, conforme histórico de consultas encerradas em 2023. 5. O deferimento do pedido de consulta ao SNIPER atende ao princípio da cooperação processual (CPC, arts. 5o e 6o) e ao dever do magistrado de adotar medidas coercitivas adequadas para assegurar a efetividade do processo (CPC, art. 139, IV). 6. Precedentes do TJDFT têm reconhecido a pertinência do uso do SNIPER em situações de esgotamento de diligências tradicionais, considerando-o ferramenta célere e eficaz para viabilizar a satisfação de créditos judiciais. 7. A consulta ao SNIPER, em prazo razoável após a última tentativa de localização de bens, não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, promovendo celeridade e efetividade à execução judicial. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É cabível a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) em cumprimento de sentença quando as diligências convencionais não lograram êxito na localização de bens penhoráveis do devedor. 2. A utilização do SNIPER atende aos princípios da cooperação, celeridade e efetividade processual, promovendo a identificação célere de bens por meio de cruzamento de dados em múltiplas bases de informações. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 6o e 139, IV. Jurisprudência relevante citada: § TJDFT, Acórdão 1931863, 0717408-54.2024.8.07.0000, Rel. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, j. 03/10/2024, DJE 18/10/2024. § TJDFT, Acórdão 1927109, 0725805-05.2024.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, j. 19/09/2024, DJE 10/10/2024. § TJDFT, Acórdão 1944383, 0719809-26.2024.8.07.0000, Rel. ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, j. 11/11/2024, DJE 27/11/2024. § (Acórdão 1958147, 0745633-84.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a realização de consulta ao sistema SNIPER em nome dos agravados, para localização de ativos e bens passíveis de constrição patrimonial. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [i] Disponível em https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ - Acessado em 10/02/2025 [ii] Idem